Tribunal: TJPA
Processo: 0806410-06.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806410-06.2021.8.14.0401

APELANTE: JHON MAIA DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. AUSENCIA DE PROVAS DE TRAFICANCIA – ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. Levando-se em consideração a natureza e quantidade de entorpecente (150 petecas de cocaína, pesando 180,3g), a quantia em dinheiro fracionada em valores menores encontradas com o acusado, as circunstâncias e peculiaridades do caso, e ainda os depoimentos testemunhais que uníssonos entre si, afirmaram em juízo a prática do crime de comercialização do entorpecente pelo acusado, o qual estava em atitude suspeita, restou caracterizado crime de tráfico ilícito de entorpecentes, motivo pelo qual mantenho a sentença condenatória.

Ressalte-se que o apelado não apresentou nenhuma prova para confirmar suas alegações de que os fatos não ocorreram como disseram os policiais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

JHON MAIA DO
CARMO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Relata a exordial que em rotina de ronda da polícia militar, o acusado foi avistado em atitude suspeita, uma vez que ao ver a viatura, acelerou os passos e apresentou nervosismo e na abordagem, o denunciado foi flagrado na posse de 155 petecas de substância pastosa semelhante à pasta base de cocaína, que estavam dentro da sua bolsa tiracolo acondicionados em dois sacos.

Diz que o acusado confessou a propriedade da droga e que era para comercialização.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou JHON MAIA DO CARMO a pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4ºda Lei 11.343/06.

Inconformado o acusado recorreu da decisão pugnando por sua absolvição ante a ausência de provas de que o entorpecente lhe pertencia.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão do plenário virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa pela absolvição do acusado ante a insuficiência probatória.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 150 (cento e cinquenta)) petecas de cocaína, pesando 180,3g (cento e oitenta gramas e trezentos miligramas).

Analisando os elementos de prova constantes dos autos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os depoimentos testemunhais dos policiais que presenciaram o acusado na posse da droga e o prenderam afirmaram que avistaram o denunciado com uma bolsa tiracolo, e quando avistou a guarnição, tomou atitude suspeita, mudou a expressão fácil, apressou o passo e olhava a todo momento para trás, razão pela qual o abordaram e encontraram em seu poder determinada quantidade de entorpecentes. Disse que ao ser questionado, o réu assumiu a propriedade do entorpecente, alegando que havia acabado de sair, mas a situação estava difícil, que estava devendo para uma pessoa, razão pela qual tinha optado pela venda de entorpecente. Confirmam que fizeram a revista pessoal no réu e encontrou o material ilícito o qual foi conduzido à Delegacia.

O acusado em juízo negou os fatos.

Observa-se dos autos que a prisão em flagrante do acusado ocorreu em via público, em rotina normal da polícia, quando avistaram o ora acusado em atitudes suspeitas e resolveram abordá-lo, sendo encontrado em sua posse a quantia de 150 (cento e cinquenta)) petecas de cocaína, pesando 180,3g (cento e oitenta gramas e trezentos miligramas) e ainda a quantia de R$10,00 em valores menores.

É cediço que o depoimento de policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do acusado, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

Assim sendo, levando-se em consideração a natureza e quantidade de entorpecente, a quantia em dinheiro fracionada em valores menores encontradas com o acusado, as circunstâncias e peculiaridades do caso, e ainda os depoimentos testemunhais que uníssonos entre si, afirmaram em juízo a prática do crime de comercialização do entorpecente pelo acusado, o qual estava em atitude suspeita, restou caracterizado crime de tráfico ilícito de entorpecentes, motivo pelo qual mantenho a sentença condenatória.

Ressalte-se que o apelado não apresentou nenhuma prova para confirmar suas alegações de que os fatos não ocorreram como disseram os policiais.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 08/04/2024